Tribunal: TJBA
Processo: 8001960-29.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8001960-29.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE Advogado(s): FERNANDO MACHADO BIANCHI AGRAVADO: JAMILE BITTENCOURT CHASTINET Advogado(s):ALMIR ROGERIO SOUZA DE SAO PAULO, CAMILA DE MIRANDA SCHWAB ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. PRELIMINARES REJEITADAS. ESCLEROSE MÚLTIPLA REMITENTE RECORRENTE. TYSABRI (NATALIZUMABE 300MG). NEGATIVA DE COBERTURA. INEXISTÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO ADMINISTRATIVA PRÉVIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto por Sul América Companhia de Seguro Saúde contra decisão que, em ação de obrigação de fazer, deferiu tutela de urgência para determinar a autorização e o custeio do medicamento Tysabri (Natalizumabe 300mg), prescrito à autora, portadora de Esclerose Múltipla na forma Remitente Recorrente (EMRR), com aplicação por infusão intravenosa, sob pena de multa diária. A agravante sustentou que não houve negativa definitiva de cobertura, alegando necessidade de análise técnica e regulatória do pedido, bem como suposta autorização administrativa anterior à decisão judicial, requerendo o reconhecimento da ausência de interesse de agir, da perda superveniente do objeto e a revogação da tutela antecipada. Contrarrazões suscitando preliminar de perda superveniente do objeto, em razão da disponibilização do tratamento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há 3 questões em discussão: (i) estabelecer se houve perda superveniente do objeto do agravo de instrumento, em razão do fornecimento do tratamento (ii) estabelecer se houve perda superveniente do objeto ou ausência de interesse de agir na ação originária, em razão de suposta autorização administrativa prévia. (iii) determinar se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da tutela de urgência deferida em primeiro grau. III. RAZÕES DE DECIDIR O agravo interno perde utilidade quando o agravo de instrumento principal já se encontra apto ao julgamento definitivo, pois o exame de mérito do recurso principal absorve a discussão acerca da decisão provisória anteriormente proferida. O cumprimento da tutela provisória não acarreta perda superveniente do objeto, porque a tutela de urgência possui natureza precária e não substitui a necessária apreciação definitiva do mérito, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça. A alegação de autorização administrativa prévia do medicamento não foi comprovada, pois os documentos juntados pela agravada demonstram que, mesmo após a suposta autorização, o pedido ainda permanecia em análise pela operadora, inclusive após a concessão da liminar, sem impugnação eficaz pela agravante. Afastadas as preliminares de ausência de interesse de agir e perda do objeto. A negativa de cobertura restou expressamente demonstrada por e-mail encaminhado pela operadora, no qual foi informado que o procedimento não possuía cobertura prevista no contrato, confirmando o interesse processual da autora. A probabilidade do direito está evidenciada pelos relatórios médicos que comprovam que a autora é portadora de Esclerose Múltipla Remitente Recorrente, com progressão de surtos e necessidade imediata do uso de Natalizumabe 300mg para impedir a progressão da incapacidade e evitar danos irreversíveis ao sistema nervoso central. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a abusividade da negativa de cobertura em situações de urgência e emergência, especialmente quando o tratamento é indispensável à preservação da saúde e da vida do paciente, nos termos do art. 35-C da Lei nº 9.656/98. O perigo de dano está presente no risco de danos neurológicos irreversíveis perante a ausência de tratamento imediato, enquanto o risco suportado pela operadora é patrimonial e reversível, inexistindo irreversibilidade apta a impedir a concessão da tutela antecipada, nos termos do art. 300, §3º, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Agravo interno prejudicado. Tese de julgamento: 1. O agravo interno interposto contra decisão que aprecia tutela provisória perde o objeto quando o recurso principal está apto ao julgamento definitivo de mérito. 2. O cumprimento de tutela provisória não gera, por si só, perda superveniente do objeto, pois a prestação jurisdicional definitiva exige apreciação exauriente do mérito. 3. A negativa expressa de cobertura por operadora de plano de saúde configura pretensão resistida e legitima o ajuizamento da demanda. 4. A ausência de comprovação da efetiva autorização administrativa prévia à concessão da tutela de urgência, afasta a alegação de ausência de interesse de agir e perda do objeto. 5. É cabível a tutela de urgência para determinar o custeio de medicamento prescrito a paciente com doença grave quando demonstradas a necessidade clínica, a urgência do tratamento e o risco de agravamento irreversível da saúde. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, caput e §3º, 931 e 937; Lei nº 9.656/98, art. 35-C. Jurisprudência relevante citada: AgInt no AREsp: 2146442/AP, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma j. 27/03/2023, DJe 31.03.2023; AgInt no AREsp nº 2.458.279/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 22.04.2024, DJe 02.05.2024; STJ, AgInt no REsp nº 1.815.543/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 15.10.2019, DJe 06.11.2019; STJ, AgInt no REsp nº 1.838.679/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 03.03.2020, DJe 25.03.2020. Vistos, relatados e discutidos estes autos do AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 8001960-29.2026.8.05.0000, figurando como Agravante SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE e, na qualidade de Agravado, JAMILE BITTENCOURT CHASTINET ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO e DECLARAR PREJUDICADO O JULGAMENTO DO AGRAVO INTERNO, pelas razões expostas no Voto do Relator. Salvador, .